Tribunal: TJES
Processo: 5019367-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019367-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL SILVA GALDINO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA JULGAMENTO DE FALTA GRAVE. INCIDENTES DISCIPLINARES OCORRIDOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE COMARCA DIVERSA. ART. 66-A DA LC ESTADUAL Nº 234/02. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO JUÍZO DO LOCAL DO FATO. REMESSA DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, ao acolher embargos de declaração apenas para sanar omissão, manteve a competência daquela unidade para processar e julgar os Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs nº 164/2022 e 077/2023) relativos a faltas graves cometidas pelo apenado na Penitenciária Regional de São Mateus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se compete ao Juízo da Comarca de São Mateus — local onde ocorreram as faltas disciplinares e onde se originou a instrução probatória — processar e julgar os PADs nº 164/2022 e 077/2023, apesar da transferência posterior do apenado para unidade prisional situada em Vila Velha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial na execução penal, prevista no art. 66-A da LC estadual nº 234/02, atribui ao juízo responsável pela unidade prisional onde se encontra recolhido o apenado o processamento da execução e de seus incidentes, visando à facilitação da coleta probatória e à proximidade com o ambiente carcerário.

4. A interpretação sistemática do art. 66-A, § 3º, da LC nº 234/02 demonstra que a remessa da guia de execução e a consequente alteração de competência pressupõem a inexistência de medidas pendentes de apreciação no juízo de origem, o que inclui o julgamento de faltas graves ocorridas enquanto o apenado estava custodiado na comarca anterior.

5. O juízo do local do fato detém melhores condições de aferir as circunstâncias da infração disciplinar, dada sua familiaridade com a unidade prisional, seus procedimentos e servidores, o que favorece a adequada individualização da pena no plano executório.

6. A jurisprudência do TJES consolidou o entendimento de que compete ao juízo da comarca onde ocorreu a falta grave proceder ao julgamento do respectivo incidente disciplinar, entendimento reforçado por precedente do STJ que determina a observância das regras locais de organização judiciária na definição da competência para análise de falta grave.

7. A existência de PADs pendentes em São Mateus impede a consolidação da competência da Vara de Vila Velha, impondo a remessa dos autos ao juízo natural do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
: Compete ao juízo da comarca onde ocorreu a falta disciplinar processar e julgar o respectivo incidente, ainda que o apenado tenha sido posteriormente transferido para outra unidade prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 234/02, art. 66-A e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012144-82.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Vania Massad Campos, j. 30.10.2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5013543-83.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 01.04.2024; TJES, Conflito de Jurisdição nº 5017441-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 802.884/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5019367-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL SILVA GALDINO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão de mov. 166.1 da execução penal nº 0001977-15.2017.8.08.0040 (ID 16960700) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Exclusiva Regime Fechado), que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo
parquet
, “
para sanar a omissão presente na decisão de seq. 154.1, oportunidade em que, considerando que as faltas (PAD ’S 164/2022 e 077/2023) foram praticadas enquanto o apenado
GABRIEL SILVA GALDINO
cumpria pena em regime fechado e, tendo em vista que este Juízo é competente para fiscalização das penas em REGIME FECHADO, bem como em razão de tratar-se de competência em razão do lugar, portanto relativa, deixo de determinar a remessa dos autos à Comarca de São Mateus
”.

Em suas razões (mov. 171.2, ID 16960700), o
parquet
sustenta, em síntese,
(i)
a necessidade de observância do art. 66-A, § 3º, do Código de Organização Judiciária do Estado (Lei Complementar nº 234/02);
(ii)
a competência territorial é determinada pelo local da consumação do delito para fins de facilitação da instrução probatória, devendo ser respeitadas as normas de organização judiciária local; e
(iii)
“
compete ao juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha o julgamento dos demais incidentes da execução da pena. Em relação à falta grave ocorrida Penitenciária Regional de São Mateus, todavia, compete ao juízo da comarca de São Mateus
”.

Contrarrazões apresentadas pela defesa (mov. 188.1, ID 16960700) pelo
provimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 192.1, ID 16960700).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17397525) pelo
provimento
do recurso.

Depreende-se dos autos que o apenado
GABRIEL SILVA GALDINO
, cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, teria cometido duas faltas disciplinares de natureza grave enquanto estava custodiado na Penitenciária Regional de São Mateus, sendo a primeira em 26/10/2022 (PAD nº 164/2022) e a segunda em 24/05/2023 (PAD nº 077/2023).

Após a transferência do apenado para unidade prisional situada em Vila Velha, o
p
arquet
, ao ser instado a se manifestar sobre a homologação dos referidos procedimentos disciplinares, arguiu a incompetência do juízo da comarca da capital, requerendo a remessa dos autos à Comarca de São Mateus, local da infração e da instrução probatória originária.

O Juízo de origem, acolhendo embargos declaratórios apenas para sanar a omissão, indeferiu o pedido de remessa, sob o argumento de que a competência territorial é relativa e que a atualidade da execução em Vila Velha atrairia a competência para análise dos fatos pretéritos.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar incidentes disciplinares (PADs nº 164/2022 e 077/2023) ocorridos na Penitenciária Regional de São Mateus, quando o apenado já se encontra transferido para estabelecimento prisional na Comarca de Vila Velha.

É cediço que o sistema de competência na execução penal, via de regra, orienta-se pelo local de custódia do apenado, visando à facilitação da fiscalização do cumprimento da pena e à proximidade com o apenado. Todavia, tal diretriz não se reveste de caráter absoluto, devendo ser sopesada com a eficiência da instrução probatória e com as normas de organização judiciária estaduais, mormente quando pendentes questões fáticas ocorridas na comarca de origem.

No caso em apreço, o agravado
GABRIEL SILVA GALDINO
responde a Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs nº 164/2022 e 077/2023) por fatos ocorridos na Penitenciária Regional de São Mateus. A transferência do apenado para Vila Velha ocorreu sem que tais incidentes fossem devidamente apreciados e julgados pelo juízo natural do fato.

A questão jurídica posta em discussão resolve-se mediante a aplicação do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/02).

Com efeito, o artigo 66-A, § 3º, do referido diploma legal, dispõe que:

§ 3º Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semi-aberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.

Por sua vez, o inciso I do mencionado artigo, evidencia que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado. Vejamos:

Art. 66-A. Aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete:

I – processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou semi-aberto que importem no recolhimento
dos sentenciados em presídio localizado na sua Região
, e das medidas de segurança detentivas;

Contudo, a interpretação sistemática dos dispositivos revela condição inafastável para a remessa definitiva da execução, qual seja, a inexistência de medidas pendentes que demandem decisão definitiva na origem.

É dizer, “
a leitura dos referidos dispositivos deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que, conforme se extrai do §3º supratranscrito, a remessa da guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva, ou seja, a transferência de guia do apenado deve ser realizada sem que haja alguma medida pendente
” (TJES, Agravo De Execução Penal nº 5012144-82.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, Julg.: 30/10/2024)

Com efeito, a transferência da guia de execução (e, por conseguinte, a alteração da competência) pressupõe que o Juízo de origem tenha exaurido sua jurisdição sobre os fatos ocorridos sob sua tutela. No caso vertente, a remessa dos autos para Vila Velha ocorreu sem que houvesse o julgamento das faltas graves cometidas em São Mateus.

Vale dizer, o julgamento dos PADs deve ser realizado pelo magistrado que detém jurisdição sobre o local dos fatos, o qual possui, indubitavelmente, melhores condições de aferir a realidade onde a infração foi perpetrada. Deste juízo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE COLATINA PARA JULGAR A FALTA GRAVE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 66-A DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ressaltado que a decisão de 1º grau comporta reparo, ante ao princípio da competência territorial da execução penal, expressamente previsto no art. 66-A, do Código de Organização Judiciária (LC 234/02), segundo o qual a competência para processar e julgar as execuções penais e os respectivos incidentes recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado. 2. In casu, competiria ao Juízo de Colatina apurar a falta grave cometida e, posteriormente ao trânsito em julgado da regressão definitiva, encaminhar a execução ao Juízo de Vila Velha.
3. As normas que regem a competência territorial têm como objetivo facilitar a coleta de provas, uma vez que o Juízo responsável pela unidade prisional está mais familiarizado e tem melhor compreensão para avaliar os fatos, devido à sua proximidade com o ambiente e os procedimentos daquela unidade. Além disso, conhece os servidores corriqueiramente envolvidos em ocorrências, o que o torna mais qualificado para individualizar a pena no plano executório, em observância ao princípio da individualização da pena.
4. Deve ser acolhida a tese ministerial de que compete ao Juízo da Comarca de Colatina/ES o julgamento da falta grave ocorrida na Penitenciária de Segurança Máxima da Comarca. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo De Execução Penal nº 5013543-83.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, Julg: 01/04/2024) – destaquei.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende expressamente que “
a competência do juízo para julgamento da falta grave deve observar o disposto em regras locais de organização judiciária
” (AgRg no HC n. 802.884/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Se a regra local (LC 234/02) determina que a remessa depende de prévio trânsito em julgado de decisões definitivas sobre incidentes que impliquem recolhimento ou regressão, é forçoso reconhecer que o Juízo de São Mateus é o competente para processar os PADs originados na localidade. É como entende este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FALTA GRAVE COMETIDA EM UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA ONDE OCORREU O EVENTO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 3. O princípio da competência territorial da execução penal, previsto no artigo 66-A, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), estabelece que a competência para processar e julgar execuções penais e seus incidentes deve recair sobre o juízo responsável pela unidade prisional onde o apenado se encontra recolhido.
4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem consolidado o entendimento de que a análise da falta grave deve ser realizada pelo juízo da execução da comarca onde ocorreu o evento. Precedentes.

5. O critério territorial visa facilitar a apuração dos fatos e a individualização da pena, uma vez que o juízo da localidade tem maior proximidade com a realidade do ambiente prisional e seus procedimentos internos.
IV. DISPOSITIVO 6. Conflito julgado improcedente.

(TJES, Conflito de Jurisdição nº 5017441-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julg: 02/04/2025) – destaquei.

Portanto, forçoso reconhecer a competência do Juízo da Execução Penal de São Mateus para processar e julgar, especificamente, os incidentes referentes aos PADs nº 164/2022 e 077/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e

DOU
-
LHE PROVIMENTO
, para determinar a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de São Mateus, competente para a análise das faltas graves descritas nos PADs nº 164/2022 e 077/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.